Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-39.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708749-39.2023.8.07.0017 RECORRENTE: LUCAS OLIVEIRA DE SENA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO SEGUIDO DE MORTE (LATROCÍNIO). CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. INVIABILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de latrocínio (art. 157, § 3o, inciso II, do CP) e corrupção de menores (art. 244- B do ECA), pleiteando desclassificação para roubo majorado, absolvição por coação moral irresistível e revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de latrocínio para roubo majorado; (ii) estabelecer se a alegação de coação moral irresistível afasta a culpabilidade dos réus; (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR Comprovada a materialidade e a autoria dos crimes de latrocínio e corrupção de menores, nos termos do art. 157, § 3o, inciso II, do CP, e do art. 244-B do ECA, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, já que o resultado morte era previsível nas circunstâncias do crime. O depoimento de policial que participou das investigações possui presunção de veracidade e fé pública, sendo coerente com as demais provas, justificando a manutenção da condenação. A desclassificação com base no art. 29, § 2o, do CP é inviável, pois o resultado morte, embora não visado diretamente pelos réus, era previsível diante das ações praticadas. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e de perigo abstrato, dispensando prova de efetiva corrupção do menor, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento da menoridade do coautor. A dosimetria da pena mostra-se adequada, tendo sido observados os critérios previstos no art. 59 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A previsão do resultado morte no crime de latrocínio afasta a desclassificação para roubo majorado. 2. O crime de corrupção de menores é formal e independe da prévia honestidade do menor ou do conhecimento da menoridade pelo coautor. 3. A coação moral irresistível não está configurada diante da inexistência de prova cabal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3o, II; ECA, art. 244-B. O recorrente aponta ofensa aos artigos 29, §1o, e 59, ambos do Código Penal, sustentando ser devido o reconhecimento da participação de menor importância, porquanto ausente ciência prévia da violência que seria cometida contra a vítima e o insurgente não teria planejado o uso de força física para alcançar a morte. Ressalta que apenas um corréu teria se excedido no uso da violência, razão pela qual a condenação pelo crime de latrocínio violaria os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, pugnando pela revisão da reprimenda imposta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 29, §1o, e 59, ambos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: In casu, afere-se dos elementos probatórios constantes dos autos que o apelante Edson Eduardo enforcou (mata-leão) a vítima enquanto Lucas tampou-lhe a boca e nariz na presença do menor M.D.S.S. que nada fez para mudar a situação. Neste contexto, entendese que o apelante Lucas participou do latrocínio ainda que fosse com culpa no resultado morte (ID 65335668 - Pág. 28). Também não merece amparo a argumentação de Lucas que não tinha conhecimento das intenções de Edson Eduardo e de Marcos, que só ficou sabendo quando chegou no local; pois, a partir do momento que anuiu com a prática do delito, adentrando na casa da vítima, inclusive participando ativamente na violência praticada e no furto do veículo, houve a unidade de desígnios. Dessa forma, os acusados devem ser enquadrados como coautores do delito de latrocínio, uma vez que cada um desempenhou papel crucial e indispensável à obtenção do resultado almejado (a subtração do veículo). Ambos os réus tinham plena capacidade de prever que o desfecho fatal da vítima era uma consequência possível, dada a violência empregada com o fim de assegurar o êxito do roubo. Neste contexto, aplicável inclusive a majorante prevista no §2o, inciso II do artigo 157 (concurso de pessoas) ao crime de latrocínio, artigo 157, §3o, inciso II ambos do Código Penal (ID 65335668 - Pág. 30/31). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024